Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706830-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Oscar Barrozo Marra Agravado: Karina Neiva Blanco Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oscar Barrozo Marra contra a decisão proferida, pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0707079-87.2018.8.07.0001, nos seguintes termos: “Nada a prover acerca dos pedidos de ID 82625815 para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido Oscar Barrozo Marra, bem como que seja incluído no polo passivo da presente ação os médicos Flavio Hayato Eijima e Walter Henrique Costa Rios, uma vez que a decisão saneadora de ID 23936868 já rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus, reafirmando a legitimidade destes com base na teoria da asserção. Entendo também incabível a realização de prova oral, uma vez que o laudo complementar indicou que caberia ao profissional, que realizou o procedimento em questão, ter comunicado à paciente os eventuais riscos deste. A prova dessa informação poderá ser comprovada apenas documentalmente, com um termo de responsabilidade assinado pela autora, documento este padrão antes da realização de qualquer procedimento, sendo desnecessária, assim, a realização de audiência para a comprovação desta. Assim, fica intimada a parte ré intimada para apresentar documento, no prazo de 5 (cinco) dias, que comprove que a autora foi informada dos riscos do procedimento realizado. No mais, reputo concluída a perícia e verifico o esgotamento da fase probatória. Eventual impugnação acerca das conclusões do laudo pericial será analisada em sede de sentença. Em face do término dos trabalhos periciais, oficie-se às instituições financeiras responsáveis para que transfira as quantias indicadas nos comprovantes de depósitos de IDs 36162920, 36211342, 48426846, 50130299 e 52528203 para a conta indicada no ID 79006681 pelo perito RODRIGO VIEIRA SILVA. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23676427), em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Acrescenta que a produção de prova testemunhal também servirá para evidenciar que a recorrida recebeu as informações necessárias em momento anterior à submissão ao procedimento médico questionado por meio da presente demanda. Assim, conclui que a ausência de produção da aludida prova resultará em cerceamento de defesa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente e deferida a produção de prova testemunhal, incluindo a oitiva do perito designado nos autos. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23829870). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Com efeito, a questão relativa à ilegitimidade passiva do recorrente já havia sido acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser objeto de novo exame por meio do presente recurso. Como bem pontuou o Juízo singular, a legitimidade passiva do recorrente para integrar a relação jurídica processual foi estabelecida pela decisão saneadora (id. 23936868 dos autos do processo originário), proferida aos 15 de outubro de 2018. Assim, não pode o recorrente pretender questionar o referido tema no presente momento, por meio de impugnação a decisão proferida em momento posterior, que se limitou a impulsionar o andamento do processo com a indicação das diligências necessárias para o devido cumprimento do ônus da prova previamente fixado. Em verdade, o presente recurso mostra-se sem utilidade quanto ao ponto, pois não é possível vislumbrar, no presente momento, a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida melhora na situação jurídica do agravante. Ademais, em relação à necessidade de produção de prova testemunhal, o recurso também não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, ainda que a necessidade de produção de prova testemunhal pudesse ser suscitada no presente momento do curso do processo, superada a fase saneadora, o recurso, ainda assim, seria inadmissível. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Com efeito, observa-se que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Isso porque o Juízo singular é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar quais as provas necessárias ao desate da controvérsia, nos moldes do art. 370 do CPC. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Assim, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois, ainda que fosse possível superar a preclusão, a matéria relativa à produção de prova não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Por fim, convém ressaltar que não é a primeira vez que o recorrente tenta devolver a este Egrégio Tribunal de Justiça questões preclusas, notadamente as solucionadas por meio da decisão saneadora, com destaque para os agravos de instrumento no 0719885-60.2018.8.07.0000 e no 0702991-72.2019.8.07.0000. Aliás, este Relator já havia advertido o recorrente, ao apreciar o último recurso, de que nova tentativa de rediscussão de matéria preclusa resultaria na imposição de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, inc. VII, do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso e condeno o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator